Tribunal: TJMT
Processo: 1029179-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029179-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. À luz da Carta Política, toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).

2. A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil ( CPC)é nula a sentença que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PÉTROLEO S.A, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida em 31.08.2020, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1029179-60.2017.8.11.0041
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o artigo 487, inciso I, do CPC.

Interposto embargos de declaração, estes foram rejeitados. (Id. no 139047195)

Em síntese, o Recorrente alega da nulidade da r. sentença pela ausência de fundamentação, o que caracteriza violação à normas processuais.

Aduz da extinção do termo de apreensão e depósito face ao pagamento do crédito objeto da exigência.

Sustenta a violação ao tratamento igualitário entre os contribuintes (princípio da isonomia) e da ofensa ao princípio da legalidade.

Invoca aplicação das súmulas 70, 323 e 547, do STF.

Cita jurisprudências em sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando a r. sentença recorrida,
para os fins de serem julgados procedentes os pedidos contidos na Ação Anulatória de Débito Fiscal, cancelando o crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito no. 1130628-4, por todos ou qualquer um dos fundamentos jurídicos esposados.

Contrarrazões. (Id. no 139047203)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. no 140354246)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PÉTROLEO S.A, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida em 31.08.2020, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1029179-60.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o artigo 487, inciso I, do CPC.

Preliminarmente, aduz o Apelante a nulidade da sentença.

Sobre esta preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, o CPC em seu artigo 489, §1o, IV, determina que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”.

Nessa senda, o CPC/2015, em seu art. 489, § 1o, incisos I a IV, preceitua expressamente que: "
Não se considera fundamentada qualquer (...) sentença (...) que: (...) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (...) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (...) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (...) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Na hipótese dos autos, constata-se claramente que a sentença objurgada limitou-se a considerar válida a autuação do Fisco Estadual pelo descumprimento de obrigação acessória, sem analisar se esta infração tem o condão de impor ao Recorrente a cobrança de obrigação principal e também multa, pelo mesmo fato.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A despeito de todo narrado pela parte requerente, ressalto que a autuação ocorrida pelo fisco estadual não é proibida, ao contrário, é medida perfeitamente legal e decorre do seu poder fiscalizatório.

No caso em tela, o TAD consta que a infração fiscal que ensejou a penalidade foi o fato de o condutor da carga não ter parado no posto fiscal por onde passou, com intuito de efetuar o devido tratamento tributário, circunstâncias que consumam infração material à legislação tributária, resultando na aplicação de multa, haja vista que obrigações acessórias deixaram de ser cumpridas.

A autuação decorre de imposição legal, estatuída pela Lei Estadual no 7.098/98 que dispõe:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

No caso em tela, constata-se que a autuação ocorreu em decorrência da hipotética apuração pelo fisco estadual de irregularidades no transporte de mercadorias, pois, em tese, o motorista não parou no posto fiscal, com intuito de efetuar o devido tratamento tributário da carga.

Desta feita, sem razão o requerente. Como dito, a aplicação da penalidade pela em questão se revelou obediente aos preceitos legais que regem a matéria. Outrossim, não ressaiu do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pelo autor, mas apenas seu inconformismo diante a penalidade. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

CONDENO o autor ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC. (...)” (Id. no 139047182)

Com efeito, o pedido formulado na inicial é para que fosse anulado o lançamento fiscal formalizado por meio do TAD no 1130628-4, e reconhecida a extinção do crédito tributário pelo pagamento, com base no artigo 156, I, do CTN, ante o repasse do ICMS pela Refinaria de Petróleo ao Estado, conforme convênio no 110/07, referente a nf no 421.195.

Embora, de fato, não esteja o magistrado obrigado a enfrentar todos os argumentos da autora, quando da inexistência de qualquer omissão ou contradição na sentença, fato é que um argumento relevante a ponto de alterar substancialmente o teor do decidido não pode ser ignorado, sob pena de se configurar a nulidade da sentença por vício de fundamentação, o que se mostra evidente no presente caso.

Verifica-se dos autos que foram lavrados dois TAD’S, pelo mesmo fato, um por descumprimento de obrigação acessória (TAD quitado), e um outro “
a fim de cobrar ICMS/ST e multa, pelo descumprimento da mesma obrigação acessória.”
Vejamos:

“2- TAD 1130628-4 para cobrança do ICMS devido pela operação de acordo com artigo 2o, da Resolução n. 007/2008 – SARP/SEFAZ e penalidades do artigo 45, inciso III, alínea “K” da Lei 7.098/98”.

Assim, diante desse cenário, um dos questionamentos apresentado pelo autor, ora Apelante, foi a impossibilidade do descumprimento de obrigação acessória gerar ao contribuinte, além da multa aplicada ao transportador – já quitada, a cobrança de ICMS/ST e multa pela mesma conduta.

Destarte tenho que a sentença não enfrentou tal ponto, de sorte que a sentença apresenta vício que acarreta a sua nulidade, à luz do disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Saliente-se que não há como se aplicar a teoria da causa madura, na hipótese, sob pena de se configurar supressão de instância, eis que o Juízo de origem não emitiu pronunciamento sobre o fundamento omisso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. QUESTIONAMENTOS AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO. REJEIÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. É nulo o acórdão, por ausência de fundamentação, quando se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inteligência do art. 489, § 1.o, inciso I, do CPC/2015. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1936510 MT 2021/0201221-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)”

“SENTENÇA - Ausência de fundamentação – Nulidade - Nula é a sentença sem fundamentação bem assim aquela que não examina todas as questões suscitadas pelas partes – Recurso ao qual se DÁ PROVIMENTO.

(TJ-SP - RI: 00096438020178260003 SP 0009643-80.2017.8.26.0003, Relator: Cláudio Salvetti D ́Angelo, Data de Julgamento: 27/06/2018, 2a Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 28/06/2018)”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal ( CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil ( CPC)é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4.
A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.

(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para declarar a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024